Tribunal: TJMT
Processo: 1021697-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1021697-82.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: JOSENILDO ALMEIDA FERREIRA;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Josenildo Almeida Ferreira contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso.
Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 5 de outubro de 2016, da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva, e classificou-se em trigésimo quarto (34o) lugar para o cargo de Técnico – PGE.
Assevera que, “passados mais de 2 anos da publicação dos aprovados e 12 meses da nomeação de 10 candidatos aprovados, o Impetrante se deparou com uma situação, qual seja, a notícia de que a impetrada formalizou, em 05/08/2020, a Prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços no 008/2018/PGE/MT, por mais 12 (doze) meses”. E acrescenta que “está evidente a preterição dos candidatos aprovados, uma vez que os 30 (trinta) funcionários da empresa contratada através do contrato exercem as mesmas funções que as descritas no concurso.”.
Afiança que, consoante Lotacionograma da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, referente ao terceiro semestre do corrente ano de 2020, para o cargo de Técnico, existem trinta (30) vagas, pelo que “a sua classificação lhe garante a inclusão dentre dos cargos disponíveis”.
Requer o deferimento da liminar para determinar sua nomeação no cargo em referência.
É o relatório.
Antes de decidir a liminar, entendo necessário ouvir a autoridade apontada coatora.
Notifique-a para, no prazo de cinco (5) dias, prestar informações acerca do alegado.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator